Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA.
1. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade entre as partes capaz de prolongar excessivamente a atuação dos advogados na causa. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto, a constante divergência quanto ao valor da dívida e as inúmeras impugnações ao laudo pericial que prolongaram a fase de liquidação de sentença evidenciam que o caráter contencioso a justificar o arbitramento de honorários advocatícios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.